Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710326-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS GOLDENBERG APELADO: WAGNER PAESANO MARQUES GARCIA D E S P A C H O O apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual o recurso não foi preparado. A mera alegação de ser portador de doença grave não justifica, por si só, o deferimento do benefício. Assim sendo, intime-se o apelante para comprovar a sua hipossuficiência ou efetivar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator